Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. COMPRAS EFETUADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 2.1. Não conhecimento da pretensão.
3. A discussão sobre a ilegitimidade passiva da instituição bancária se confunde com o próprio mérito do litígio, devendo ser afastada, em sede preliminar, para o devido enfrentamento em análise meritória. Precedentes.
4. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
5. No caso dos autos verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, de modo que não demonstrou que o inadimplemento contratual da autora tenha gerado inscrição legítima nos serviços de proteção ao crédito. Nota-se que o banco se limitou a negar a prática de qualquer ato ilícito e, em momento algum, comprova que a autora foi real responsável pela realização das compras.
6. A situação dos autos se delineia como fraude perpetrara por terceiro, sendo caso de fortuito interno o qual integra o risco da atividade comercial desenvolvida pela instituição financeira.
7. Em razão da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes pela decorrência de dívida de cartão de crédito por compras que não foram realizadas pela parte, a negativação do nome da autora não se justifica, de modo que se verifica constrangimento sofrido pela parte, o qual ultrapassa os limites do aborrecimento cotidiano, de modo que enseja a indenização por danos morais. 7.1. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença é adequado ao caso concreto, tendo em vista a reprovabilidade da conduta da instituição financeira, que inscreveu indevidamente o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.
8. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.